Tribunal: TJMT
Processo: 1017886-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017886-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Citação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (AGRAVANTE), PGE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA POR AR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. TEMA 290/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1013370-54.2022.8.11.0041, em que o Juízo de origem reconheceu a ocorrência de fraude à execução e declarou a ineficácia da alienação de dois imóveis realizada em 17/11/2023, determinando que tais bens respondam pela dívida tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do executado, ainda que assinada por terceiro, é válida para fins de execução fiscal; (ii) estabelecer se a alienação de bens imóveis após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura, por si só, fraude à execução fiscal, à luz do Tema 290/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação do executado foi realizada em 23/06/2022, por meio de carta com aviso de recebimento entregue em seu domicílio fiscal, sendo válida nos termos do artigo 8º, II, da Lei 6.830/1980, ainda que recebida por terceiro.

4.

A alienação dos imóveis ocorreu em 17/11/2023, em momento posterior à inscrição do crédito em dívida ativa (01/02/2022), atraindo a presunção absoluta de fraude à execução prevista no artigo 185 do CTN.

5.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 290, estabelece que, após a vigência da LC n. 118/2005, basta a inscrição em dívida ativa para caracterizar a fraude à execução, sendo irrelevantes a boa-fé do adquirente e a existência de registro de penhora.

6.

A Súmula 375 do STJ é inaplicável às execuções fiscais, por se tratar de norma geral afastada pela disciplina específica do artigo 185 do CTN.

7.

A alegação de que a alienação ocorreu em contexto familiar e não oneroso não elide a presunção legal de fraude, tampouco afasta a ineficácia do ato perante a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por correio, realizada no endereço fiscal do executado e recebida por terceiro, é válida e suficiente para os efeitos legais da execução fiscal, conforme art. 8º, II, da Lei 6.830/1980.

2.

A alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN.

3.

A boa-fé do terceiro adquirente e a ausência de registro de penhora são irrelevantes para afastar a presunção legal de fraude.

4.

A Súmula 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais, prevalecendo o entendimento do Tema 290/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185; Lei 6.830/1980, art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/11/2010 (Tema 290); STJ, REsp 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/02/2025; STJ, REsp 1.648.430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/04/2017; TJMT, AI 1026284-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 10/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Anilton Gomes Rodrigues
, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1013370-54.2022.8.11.0041, reconheceu a ocorrência de fraude à execução.

Nas razões recursais, o Agravante alega inexistir citação válida até a data da doação do imóvel, afirmando que todos os atos citatórios anteriormente realizados nos autos foram dirigidos a terceiros não identificados ou sem qualquer vínculo com sua pessoa, circunstância que, a seu ver, afasta pressuposto essencial à configuração da fraude à execução.

Aduz que não houve formalização de penhora sobre os bens objeto da doação, tampouco o devido registro da constrição na respectiva matrícula imobiliária, inexistindo, ainda, qualquer elemento probatório capaz de evidenciar a má-fé do donatário, conforme exigido pela Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a fração ideal do imóvel objeto da doação correspondia a apenas 1/10 (um décimo) do bem, com valor estimado em aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e que a transferência foi realizada em favor de herdeiro que já residia e fazia uso do imóvel, com a anuência expressa dos demais coproprietários.

Ressalta que a doação teve natureza consensual, familiar e não onerosa, afastando qualquer presunção de intuito fraudulento do ato.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 292565356).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 295507394).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Anilton Gomes Rodrigues
, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1013370-54.2022.8.11.0041, reconheceu a ocorrência de fraude à execução, nos seguintes termos:

“[...] A Fazenda Pública apresenta documentos que demonstram que a alienação dos imóveis ocorreu em 17 de novembro de 2023, enquanto a citação do executado foi efetivada em 23 de junho de 2022, ou seja, em momento posterior ao ato citatório.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a alienação de bens realizada após a citação válida no processo de execução fiscal presume-se fraudulenta, independentemente da demonstração de má-fé, conforme estabelece o Tema 290 do STJ:

"A alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude." (REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/05/2010)

No caso em análise, verifica-se que, à época da alienação, o executado já possuía ciência da execução fiscal em seu desfavor, tornando-se indiscutível a presunção absoluta de fraude à execução. Ademais, a alegação do executado de que a alienação decorreu de doação em contexto de partilha não é suficiente para afastar tal presunção, visto que a transferência resultou na dilapidação do patrimônio, prejudicando a satisfação do crédito tributário.

Diante do exposto, reconheço a fraude à execução e declaro a ineficácia da alienação dos imóveis realizada em 17 de novembro de 2023, determinando que tais bens respondam pela dívida fiscal ora executada. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente para que seja averbada nos registros imobiliários a ineficácia da alienação, impedindo qualquer novo ato translativo até ulterior deliberação.

Por fim, considerando a relevância da matéria, intime-se o exequente, Estado de Mato Grosso, para manifestar-se no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80.”. (id. 182393652, dos autos de origem).

Extrai-se dos autos principais que o Estado de Mato Grosso, na data de 07/04/2022, ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Anilton Gomes Rodrigues, objetivando a satisfação de crédito tributário no valor de R$ 6.684.803,12 (seis milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e três reais e doze centavos), correspondente aos débitos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n. 2022140135 e n. 2022146126, relativas a infrações consistentes, respectivamente, na emissão de documentos fiscais desacompanhados de efetiva operação mercantil e na inserção de declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino da mercadoria, nos termos da legislação tributária estadual.

Durante o trâmite processual, em 04/11/2024, o Exequente peticionou nos autos noticiando que, após esgotadas as diligências ordinárias de localização de bens penhoráveis, requereu à Receita Federal do Brasil informações constantes da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), relativas a transações imobiliárias envolvendo o Executado, especialmente na condição de alienante.

Com base nos dados obtidos, constatou-se que o Executado procedeu à alienação de dois imóveis situados no Município de Tangará da Serra/MT, em 17 de novembro de 2023.

Pois bem.

A tese sustentada pelo Agravante no presente recurso repousa, fundamentalmente, no argumento de que, até a data da alienação dos bens, em 17 de novembro de 2023, não havia sido regularmente citado.

Sustenta que os atos citatórios anteriormente praticados nos autos teriam sido dirigidos a terceiros não identificados ou desvinculados de sua pessoa, circunstância que, a seu ver, afastaria requisito indispensável à caracterização da fraude à execução, qual seja, a efetivação da citação válida antes da alienação do patrimônio.

Ocorre que, conforme se verifica dos autos de origem, a citação do Executado, ora Agravante, foi regularmente efetivada, na data de 23/06/2022, mediante carta com aviso de recebimento (AR), entregue no seu endereço, em conformidade com os requisitos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 6.830/1980. Veja-se:

(id. 88933322, dos autos de origem).

Verifica-se, ainda, que o endereço para o qual foi remetida a correspondência citatória coincide com aquele constante nas Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal, bem como com o informado na petição de interposição do presente recurso, o que corrobora a regularidade do ato citatório.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a citação postal é tida por válida quando a correspondência é entregue no domicílio do executado, ainda que recebida por terceiro, não se exigindo a assinatura pessoal do destinatário, tampouco a demonstração de ciência efetiva do conteúdo. Desse modo, deve ser reconhecida a validade da citação realizada nos autos originários, por meio do AR de id. 88933322, ainda que subscrito por pessoa diversa do Executado.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

VIII - Em relação à alegada nulidade da citação, observa-se que o entendimento do Tribunal
a quo
está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que,
na citação realizada via Correios com aviso de recebimento (AR) na execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado no AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado
. Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 593.074/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014;

REsp n. 1.168.621/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/4/2012.

IX - Recurso especial improvido.

(STJ, REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). [destaquei]

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE.

1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional.

2. Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que
é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. Precedentes.

3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito. (STJ, REsp n. 1.648.430/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017). [destaquei]

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE EM ENDEREÇO FISCAL DA EMPRESA EXECUTADA. ASSINADA POR TERCEIRO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa em face de decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de nulidade da citação, realizada por aviso de recebimento (AR), em razão de esta ter sido assinada por terceiro. A execução fiscal visa à cobrança de ISSQN devido ao município, com base em certidões de dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação realizada no endereço fiscal do executado, ainda que recebida por terceiro, sem a assinatura do próprio citando.

III. Razões de decidir

3. O art. 8º, II, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980) considera válida a citação realizada pelo correio no endereço fiscal da empresa, mesmo se recebida por terceiro. A jurisprudência, incluindo precedentes do STJ, confirma que a citação pelo correio atende aos requisitos legais desde que entregue no endereço correto do devedor.

4. A empresa tem o dever de manter atualizado seu cadastro junto ao órgão fazendário, sendo a entrega em endereço fiscal indicado pelo próprio contribuinte suficiente para a validade da citação, não se configurando nulidade no ato citatório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A citação por correio, realizada no endereço fiscal do executado e recebida por terceiro, é válida e suficiente para os efeitos legais da execução fiscal, conforme art. 8º, II, da Lei n. 6.830/1980, independentemente de assinatura pelo próprio citando
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.348.261/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 03/06/2019; TJMT, N.U. 1003985-75.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/11/2023, publicado no DJE 22/11/2023; TJ-PR, AI nº 0064771-97.2022.8.16.0000, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, Primeira Câmara Cível, julgado em 28/02/2023, publicado em 01/03/2023; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 5117975-45.2023.8.21.7000, Rel. Des. Francisco José Moesch, Vigésima Segunda Câmara Cível, julgado em 21/09/2023, publicado em 28/09/2023; TJ-PR, AI nº 0048424-91.2019.8.16.0000, Rel. Juiz Osvaldo Nallim Duarte, Terceira Câmara Cível, julgado em 24/04/2020, publicado em 24/04/2020; TJ-SE, AI nº 0010302-91.2018.8.25.0000, Rel. Desa. Iolanda Santos Guimarães, Primeira Câmara Cível, julgado em 29/04/2019. (N.U 1019651-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024). [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – INOCORRÊNCIA – CARTA CITATÓRIA REMETIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA – CITAÇÃO VÁLIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, INCISO I, DA LEI Nº 6.830/80 – DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE ENTREGA PESSOAL DA CARTA AO EXECUTADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O envio de carta de citação para o endereço constante dos cadastros estaduais gera a presunção de validade do ato, mesmo que o aviso de recebimento (AR) seja assinado por terceiros, uma vez que é obrigação do contribuinte manter seu cadastro atualizado junto ao Fisco.

2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1027275-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

Ademais, embora o Agravante sustente, em suas razões recursais, a inexistência de fraude à execução, amparando-se na ausência de má-fé e na aparente regularidade da alienação realizada, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, conforme se extrai dos autos originários, o crédito tributário que embasa a presente execução fiscal encontrava-se regularmente inscrito em dívida ativa desde 1º de fevereiro de 2022, ou seja, em momento anterior à alienação dos imóveis, realizada em 17 de novembro de 2023, circunstância que, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional, configura fraude à execução.

Diz a redação do citado artigo:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu comêço, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 290), firmou entendimento no sentido de que, “
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
”. (STJ, REsp n. 1.141.990/PR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010).

No caso concreto, a cronologia dos fatos evidencia que a alienação dos imóveis ocorreu em momento posterior à constituição formal da dívida tributária e sua regular inscrição, incidindo, assim, a presunção absoluta de fraude prevista no artigo 185 do CTN.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Anezio Francischini contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0002535-24.2017.8.11.0033, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução com fundamento no art. 185 do Código Tributário Nacional, em razão da alienação de bem móvel (veículo automotor) após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, determinando a ineficácia do registro da transferência do bem. O agravante pleiteou a atribuição de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão e revalidar o registro de alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura, por si só, fraude à execução fiscal, independentemente da demonstração de má-fé do adquirente ou da inexistência de penhora averbada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução, conforme dispõe o art. 185 do CTN, dispensando prova de má-fé ou de irregularidade formal na transação
.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 290 dos recursos repetitivos (REsp 1.141.990/PR), ratifica o entendimento de que a boa-fé do adquirente é irrelevante quando a alienação ocorre após a inscrição em dívida ativa
.

5. A ausência de demonstração de reserva de bens suficientes à satisfação do crédito impede o afastamento da presunção legal de fraude.

6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do TJMT, que igualmente reconhece a presunção absoluta de fraude à execução em tais hipóteses, não sendo cabível a revalidação do registro da alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN
.

2. A boa-fé do terceiro adquirente e a ausência de registro de penhora são irrelevantes para afastar a presunção legal de fraude.

3. Apenas a demonstração de reserva de bens suficientes à garantia do crédito tributário pode elidir tal presunção. (N.U 1026284-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Brasil Automóveis Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a fraude à execução na alienação de veículo objeto de penhora em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência da presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN, em razão da alienação de bem após a inscrição do crédito em dívida ativa, e se a boa-fé do adquirente tem o condão de afastar essa presunção.

III. Razões de decidir

3. O art. 185 do CTN presume fraudulenta a alienação de bens pelo devedor com crédito tributário inscrito em dívida ativa, salvo comprovação de reserva de bens suficientes ao pagamento do débito.

4. A alienação do veículo ocorreu após a inscrição do crédito em dívida ativa, atraindo a presunção absoluta de fraude à execução, conforme entendimento consolidado no Tema 290/STJ.

5. A boa-fé do adquirente ou a regularidade formal da transação são irrelevantes para afastar a presunção legal, que opera de forma objetiva e visa à proteção do crédito fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
A alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente ou a formalidade da transação
."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 290. (N.U 1027685-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025). [destaquei]

Outrossim, é de se anotar que a invocação da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”, revela-se incabível no presente caso, haja vista a inaplicabilidade de tal enunciado às execuções fiscais.

Com efeito, consoante afirmado no julgamento do REsp n. 1.141.990/PR (Tema 290), “
A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que
a Súmula n. 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais
.”.

Impõe-se reconhecer, portanto, que, nas execuções fiscais, deve prevalecer a norma especial contida no artigo 185 do Código Tributário Nacional, que estabelece presunção absoluta de fraude à execução nas hipóteses em que o devedor aliena ou onera bens após a regular inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

Diante disso, descabe cogitar da aplicação da Súmula 375/STJ como fundamento apto a afastar a configuração da fraude à execução nos moldes delineados pela legislação tributária e pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ
.
TEMA 290/STJ
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.
O Tema 290 do STJ estabelece que, a partir de 09/06/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude à execução fiscal, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ
.

4. A alienação do bem ocorreu anos após a inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, caracterizando presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN.

5. Inexistem vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
A alienação de bem após a inscrição do débito em dívida ativa, na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude à execução fiscal, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada: Tema 290/STJ (REsp 1.141.990/PR); Súmula 375/STJ. (N.U 1023727-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – TEMA 290 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ, além de declarar a
inaplicabilidade da Súmula 375
, firmou entendimento de que “b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude"; (REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020). Segundo o Tema 290/STJ, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a inscrição do devedor em dívida ativa, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente. (N.U 1017478-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).

À vista de todo o exposto, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
Anilton Gomes Rodrigues
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025